Tribunal: TJBA
Processo: 8064901-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064901-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO CESAR MOTA AMARAL SILVA

Advogado(s)
:
EDSON MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929 DO STJ. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Comprovada por perícia grafotécnica a falsificação da assinatura do autor no contrato de empréstimo consignado, resta configurada a inexistência de relação jurídica válida e a consequente falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

II. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

III. A repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme Tema 929 do STJ.

IV. O
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo elementos nos autos que justifiquem sua majoração.

V. Recursos improvidos. Honorários recursais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº
8064901-22.2020.8.05.0001
, em que são partes, como Apelantes e Apelados,
RAIMUNDO CESAR MOTA AMARAL SILVA
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos simultâneos, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora